Tribunal: TJDFT
Processo: 0741683-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI N. 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM NOME DO CREDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DETERMINADA NA SENTENÇA. ALIENAÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO.
1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Assim, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação.
2. Trata-se, na origem, de ação de anulação de consolidação da posse com pedido de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial. Na hipótese, as partes firmaram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia de bem imóvel e, em razão do inadimplemento contratual da devedora fiduciante, o credor fiduciário deu início aos atos para consolidação da posse e realização de leilão extrajudicial para alienação do bem, nos termos da Lei n. 9.514/1997, após regular intimação da devedora que, ciente das consequências legais, deixou de purgar a mora no prazo assinalado. A tutela de urgência foi indeferida inicialmente, mas a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para suspender a realização do leilão extrajudicial, diante da ausência de intimação da devedora acerca da data e hora para realização da hasta pública. A sentença foi proferida em 3/2/2022. O leilão, entretanto, ocorreu no curso do processo, em 26/1/2022, com resultado positivo para alienação do bem imóvel. A parte autora pleiteia, em seu recurso, a alteração da tutela de suspensão para anulação do leilão extrajudicial. O réu, por sua vez, vindica a reforma parcial da r. sentença para afastar a suspensão da hasta.
3. Do contexto processual delineado, é dado concluir ter ocorrido a perda superveniente do objeto da demanda. A tutela jurisdicional buscada pela autora não possuía mais aptidão para satisfazer seu intento desde a prolação da r. sentença. Com efeito, a concretização do leilão extrajudicial esvaziou o interesse processual da parte autora em buscar a suspensão da alienação.
4. A despeito de o art. 493 do CPC permitir ao juiz a consideração de algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, isso não significa autorização para que a parte autora modifique a causa de pedir e pedido. Dito de outro modo, o aludido dispositivo não representa exceção ao art. 329 do CPC. Precedentes do c. STJ.
5. Acolher a pretensão de anulação do leilão extrajudicial, sem que se tenha oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao terceiro arrematante do bem objeto do litígio, constituiria flagrante violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme exegese do art. 903, caput e § 4o, do CPC, que, muito embora se refira à execução judicial, indica a finalidade do ordenamento jurídico, consistente na estabilidade da arrematação e proteção do arrematante, terceiro de boa-fé.
6. Evidenciada a perda do objeto, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e IV, do CPC.
7. Preliminar de perda do objeto suscitada de ofício. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução de mérito. Julgamento dos apelos prejudicado.